Tribunal: STF
Processo: Rcl 60236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONDENAÇÕES TRABALHISTAS.   ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aurea Abreu da Silva, pessoalmente e assistida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Amazonas, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000486-50.2020.5.11.0002. 
 
2.	A reclamante informa que, na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região “aplicou apenas parcialmente, em fase de execução, o entendimento firmado no STF nas ADC 58 e 59 para aplicar a taxa SELIC, rejeitando o pleito de aplicação dos juros nos termos da coisa julgada e a indenização suplementar”.
 
3.	Aduz que, considerando o ajuizamento e o trânsito em julgado da ação ocorridos em 1989, antes, portanto, da edição da Lei da Selic (1996), “a decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, utilizando-se, inclusive, da TR (inconstitucional) na tentativa de acomodar a limitação cronológica” com os paradigmas apontados.
 
4.	Diz ter oposto embargos de declaração, no julgamento dos quais o Regional confirmou o entendimento anterior sem acréscimos. Relata que, em decisão monocrática, o TST “negou provimento ao recurso de revista em relação ao tema de atualização monetária na Justiça do Trabalho porque a questão não seria nova”.

5.	Alega que, no presente caso, não poderia ser aplicada a Taxa Selic, considerado o ajuizamento e o trânsito em julgado da ação em momento anterior à sua existência. Sustenta violação ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como desrespeito à modulação dos efeitos das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. Assevera aplicação equivocada da TR entre o ajuizamento da ação até 1996, uma vez considerada inconstitucional por este STF.
 
6.	Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de provimento liminar para suspender o trâmite da ação em que constam as decisões impugnadas até ulterior análise desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso de revista interposto, ou que seja proferida nova decisão com observância das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. 

 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7.	Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância do enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado teria deixado de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os critérios de evolução de dívida trabalhista constantes dos autos originários, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
12.	Transcrevo, por oportuno, a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 
 
13.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve, ou não, descumprimento ao que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
14.	Pois bem. No caso vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região assim sentenciou, em sede de embargos à execução, quanto aos juros e correção monetária  aplicáveis à condenação:
 
“(...) DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SELIC
(...)
Decido.
Inicialmente destaca-se que o título executivo não previu de forma expressa os parâmetros de correção monetária e juros de mora. Ambas as partes relatam que a decisão se limitou a dizer, “Juros e correção monetária na forma da Lei”, razão pela qual não há falar em coisa julgada material, o que autoriza a discussão da matéria nesse momento processual. 
Acerca do tema, é cediço que após vários anos de instabilidade jurídica sobre a fixação do índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, em 18-12-2020, o STF pôs fim à discussão sobre tema por meio do julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021 cuja decisão teve efeito vinculante e eficácia erga omnes. 
No julgamento ficou estabelecido os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros dos débitos trabalhistas:
(...)
Conforme teor da decisão, as nova diretrizes também alcançam os processos já transitados em julgados, desde que o título judicial tenha sido omisso ou genérico sobre o índice de correção monetária e juros de mora, hipótese dos autos.
Por conseguinte, é aplicável ao caso sob exame a 2ª regra de modulação de efeitos, que determina aplicação retroativa do índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC para composição conjunta dos juros e correção monetária. 
Friso que qualquer discussão sobre a aplicação de juros de 1% a.m. mais a taxa Selic encontra-se exaurida pelo julgamento das ADCs, que definiu de forma expressa a impossibilidade de cumulação. Logo, a reformulação dessa equação já definida pelo STF incorre em vício de inconstitucionalidade qualificado, por desobediência ao entendimento fixado em controle concentrado. 
Isso porque, em se tratando de discussão jurídica já pacificada por tese firmada pelo STF em ação de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral reconhecida, cabe às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte, além imprimir efetividade às diretrizes principiológicas jurídico-constitucionais da segurança jurídica, da eficiência, da razoável duração do processo, e da economia processual. 
Diante disso, rejeita-se a terceira alternativa elencada pelo exequente de aplicação cumulativa da taxa Selic mais juros 1% a.m. 
Por outro lado, naquilo que a decisão foi omissa, cabe ao Juízo liquidando decidir sempre visando à preservação do conteúdo da decisão em controle concentrado e os demais limites legais. 
Pois bem. Analisando o lapso temporal dos cálculos e os índices definidos pelo STF, observa-se que a decisão não atende integralmente à presente execução.
A liquidação refere-se ao período de 1-3-1988 até agosto /1995 cujo ajuizamento ocorreu em 28-2-1989, que se confunde com a citação, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/1973, vigente à época. 
O Governo Federal só passou a divulgar as alíquotas da taxa Selic a partir de 25-6-1996, conforme site do Banco Central do Brasil, o que abre margem para discussão sobre qual índice será aplicado no período em que não havia a taxa Selic (1-3-1988 a 24-6- 1996). 
Para o preenchimento dessa lacuna sem que haja desobediência às ADCs 58 e 59 e aos limites da lei, este Juízo entende razoável a aplicação do índice IPCA-E, pois vigente desde 1980 (Decreto nº 84.560/1980), além de ser reconhecido como índice válido para correção monetária dos débitos trabalhistas conforme ADCs 58 e 59. 
Frisa-se que, não obstante a aplicação do IPCA-E também abarcar período da fase judicial, tal fato, por si só, não contraria os termos das ADCs, eis que a colmatação da lacuna se faz estritamente nos pontos omissivos da decisão, mediante aplicação de dispositivos já reconhecidos pela Suprema Corte, ou seja, o Juízo atende cumulativamente aos princípios da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional. 
Não se cogite aplicar a taxa TR no período em que não há a taxa Selic, eis que na ADC 58 e 59 aquela taxa foi reconhecida como índice inconstitucional para correção dos débitos trabalhistas, cuja decisão tem efeito ex tunc ante a ausência de modulação de efeitos sobre a inconstitucional da TR:
(...)
Rechaça-se, de plano, a aplicabilidade da modulação de efeitos proferida pelo STF nas ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810, na qual definiu a aplicação da TR até 24-3- 2015, uma vez que nas referidas decisões não se discutia correção monetária de débitos trabalhistas, mas sim de débitos contra a Fazenda Pública, matérias que não detêm aderência estrita.
Nesse sentido, o STF já se pronunciou sobre a inaplicabilidade do Tema 810 nas execuções trabalhistas:
(...)
Diante disso, a inconstitucionalidade da TR nos débitos trabalhistas deve ser analisada exclusivamente pelo teor das ADCs 58 e 59, pois conforme o STF, inexiste estrita aderência com o conteúdo das ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810. Portanto, infere-se que a declaração de inconstitucionalidade da TR perante os débitos trabalhistas tem efeitos ex tunc desde a edição da Lei nº 8.177/1991, sem qualquer modulação de efeitos, uma vez que as ADCs 58 e 59 foram silentes sobre isso.
Assim, em resumo, os cálculos de liquidação, em relação ao índice de correção monetária, devem respeitar os seguintes parâmetros: IPCA-E na fase pré-judicial até 24-6-1996 e taxa Selic no período posterior. 
Em relação ao juros de mora alhures já fora destacado a sua impossibilidade de cumulação com a taxa Selic. Contudo, em relação ao IPCA-E, este Juízo entende ser possível a cumulação após o ajuizamento da demanda. 
Primeiro, o STF na decisão das ADCs 58 e 59 não discutiu a constitucionalidade do art. 883 da CLT que determina a incidência de juros após o ajuizamento da ação. 
Segundo, o IPCA-E é índice exclusivo para medir as perdas inflacionárias da economia não servindo como parâmetro de juros moratórios do mercado como a taxa Selic, o que notadamente autoriza a acumulação daquele índice com juros 1% a.m. por não configurar bis in idem. 
Assim, não há falar em desobediência à decisão em sede de controle concentrado, tampouco promoção de enriquecimento ilícito do exequente. 
Desta feita, acolhe-se parcialmente o pedido do executado e rejeitam-se as alegações do exequente, para determinar a aplicação do índice IPCA-E na fase pré-judicial até 24-6-1996, com incidência de juros 1% a.m. no período de 28-2-1989 e 24-6- 1996, e aplicação da taxa Selic a contar de 25-6-1996 sem incidência de juros de mora. 
A referida regra deve ser aplicada sobre todas as parcelas dos cálculos, inclusive sobre os reflexos sobre o FGTS, uma vez que o acessório segue o principal. (...)”  (e-doc. 5. p. 9-16; grifos nossos).
 
15.	Por seu turno, a 2ª Turma daquele Regional, em sede de agravo em petição, manteve a decisão nos seguintes termos:

 
“AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. BANCO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Os recursos no processo do trabalho não possuem efeito suspensivo, sim meramente devolutivo, conforme disposto no artigo 899 da CLT. Outrossim, não há qualquer demonstração de periculum in mora ou fumus boni iuris aptos a permitir a suspensão do feito de forma liminar. O agravante apenas rediscute matéria já analisada em sede de embargos à execução e impugnação aos cálculos, sem trazer qualquer fato novo que demonstre perigo na demora ou a fumaça do bom direito (art.300 do CPC). O montante em execução, por si só, não é motivo para se atribuir efeito suspensivo ao feito. Improcedente o pleito de suspensão. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. O agravante insurge-se contra matérias já analisadas em título judicial transitado em julgado, a exemplo da necessidade de liquidação por artigos, base de cálculo do adicional de caráter pessoal - ACP e reflexos sobre FGTS. Tais matérias não podem ser objeto de rediscussão. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DA ADC 58 E 59. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59, decidiu pela inconstitucionalidade da TR, como índice de correção monetária para débitos trabalhistas e de depósitos recursais, fixando como índice devido na fase pré-judicial o IPCA-E e, a partir da citação, a taxa SELIC. No caso vertente, inexiste no título executivo judicial o índice de correção monetária a ser utilizado; sendo assim, para dar cumprimento ao comando do STF - de caráter vinculante e cogente -, deve, quanto aos juros de mora e a correção monetária, ser aplicado o IPCA-E em relação à fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC na fase de liquidação/execução, como definido na sentença de embargos à execução atacada. Agravo de petição conhecido e improvido.”  (e-doc. 6, p. 2-3).
 
16.	Na sequência, ao apreciar novo recurso, o Regional da 11ª Região manteve os termos da decisão, impondo transcrever os seguintes trechos:

“(...) É certo que a situação em debate - na qual se está executando processo com decisão já transitada em julgado no ano de 1989 - possui suas peculiaridades já que, à época, sequer se cogitava o debate IPCA x TR, no momento da prolação da sentença. Contudo, verifica-se consignado naquela decisão apenas o seguinte "Juros e correção monetária na forma da Lei" (id674eddc). 
Em outras palavras, a situação se amolda perfeitamente ao item III descrito na decisão do C.STF, portanto, "dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (...)".
Dessa forma, deve o entendimento da Suprema Corte ser aplicado ao presente processo. Acrescente-se, aliás, que a decisão do Supremo não criou nenhuma exceção considerando processos anteriores ao Código Civil de 2002, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-jurídica e na fase judicial a partir da citação da ação de cumprimento a SELIC (juros + correção), razão pela qual mantenho a decisão proferida pelo Juízo a quo, que encontra consonância com o julgado pelo STF. 
*Também não cabe falar em indenização suplementar em razão das variações da taxa Selic com fulcro no artigo 404, parágrafo único, do CC, como alega o banco agravante. 
Primeiramente, a decisão do STF, ao determinar a utilização dos juros de mora com base na SELIC, nada especificou sobre necessidade de indenização suplementar quanto aos créditos trabalhistas. Além disso, o parágrafo único do artigo 406 do CC exige prova de que os juros de mora não cobrem o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 
*Por fim, quanto à indicação de fonte oficial de busca e do órgão responsável, a decisão a quo bem frisou a fonte reguladora da Taxa Selic, assim como a ferramenta de cálculo disponibilizada às partes e aos seus patronos para apurações, não havendo o que ser alterado e/ou modificado, no ponto. 
*Dessa forma, acolho as razões recursais do banco e rejeito as da exequente, determinando a estrita observância da decisão do STF, sem modulações que não tenham constado no julgado, com a aplicação do IPCA-E na fase pré-jurídica e, na fase judicial, a partir da citação da ação de cumprimento, a SELIC.  
(…)”.  
De acordo com os fundamentos expostos no acórdão, o caso sob análise se amolda perfeitamente ao item III indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, tendo em vista que, quando do trânsito em julgado da sentença em 1989, consignou-se nesta decisão apenas o seguinte ‘Juros e correção monetária na forma da Lei’ (id674eddc). Portanto, não se vislumbra possível violação literal e direta aos dispositivos constitucionais invocados. (...)” (e-doc. 9, p. 27-28).

17.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de estar a decisão recorrida em consonância com os critérios contidos na tese fixada por esta Suprema Corte (e-doc. 11).
 
18.	Como se verifica dos trechos acima transcritos, a decisão proferida pelo Juízo reclamado determinou a correção monetária pelo IPCA-E + 1% de juros na fase pré-processual e pela Selic na fase processual. Assim, foi cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF, da qual transcrevo o referido trecho:
 
“(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) (...)”
“7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (...)”
“9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (...).” 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
19.	Com efeito, vê-se que incidirá, na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E (voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista), também o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento, correspondente, nos termos legais, à denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se, quanto ao ponto, o conteúdo do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991:
 
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.” 
 
20.	De mais a mais, para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição na aplicação da matéria, esta Corte fez constar no acórdão paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
20. Lado outro, no tocante à fase processual, a decisão paradigma estabeleceu a atualização dos débitos judiciais por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Nesse ponto, a decisão atacada também se encontra em perfeita harmonia com a ADC nº 58/DF.
 
21. Quanto à modulação, o item 9 da ementa da referida ADC  preconiza que os parâmetros fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
 
22. Nota-se que não há, na modulação, nenhuma previsão de exceção relativa ao alcance dos critérios fixados, estabelecendo-se, tão somente, sua aplicação aos processos já transitados em julgado em que a sentença seja omissa ou que tenha previsão genérica quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros.
 
23. Assim, não se verifica, nas decisões impugnadas, qualquer evidência de descumprimento do que assentado por este Supremo Tribunal Federal no bojo dos paradigmas em referência, observando-se, em verdade, plena sintonia entre o entendimento manifestado pelo Juízo reclamado e o comando vinculante explicitado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator